Tribunal: TJBA
Processo: 2000328-90.2024.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 2000328-90.2024.8.05.0113 COMARCA DE ORIGEM: ITABUNA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0700018-34.2011.8.05.0113 AGRAVANTE: CARLOS JULIÃO SOBRINHO DEFENSORA PÚBLICA: PRISCILLA RENALDY AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): CLEIDE RAMOS REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO POR DUAS VEZES E UM TENTADO. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ONUS PROBANDI. MANUTENÇÃO DO PENITENTE EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – RDD. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESGUARDO A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ALTO PODER DE ARTICULAÇÃO DO PENITENTE DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. PREVENÇÃO E IMPEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO INTERNO COM MEMBROS DE FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto por Carlos Julião Sobrinho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna, que manteve sua custódia em regime disciplinar diferenciado – RDD, pelo prazo de 01 (um) ano, no Conjunto Penal de Serrinha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se existem provas suficientes para o reconhecimento da falta grave extraída do PAD n.º 29/2023 e homologada pelo Juízo de origem; (ii) se a decisão que manteve a custódia do penitente em regime disciplinar diferenciado – RDD, apresenta fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de autoria não é, por si só, suficiente para invalidar os elementos colhidos no Processo Administrativo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, diante da ocorrência de uma conduta tipificada e sendo individualizada a sua autoria, cabe à defesa demonstrar os fatos que desconstituam a ilicitude do fato ou culpabilidade do réu. 5. Não se pode falar em ausência de fundamentação quando a decisão atacada aponta diversas peculiaridades hábeis a justificar a manutenção do apenado no regime disciplinar diferenciado – RDD: alta periculosidade, com elevado poder de articulação dentro no anexo 3 do conjunto penal; participação na prática criminosa no interior da unidade prisional; prevenção e impedimento de comunicação do interno com membros da facção criminosa. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo em execução n.º 2000328-90.2024.8.05.0113, da comarca de Itabuna, em que figuram como agravante Carlos Julião Sobrinho e como agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000328-90.2024.8.05.0113)